Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. EXISTENTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DO AJUSTE. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. De acordo com a firme orientação do colendo STJ, “na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito” (AgInt no REsp 1785665/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019).
4. Caracterizada a venda a non domino (por quem não é proprietário) do bem litigioso, deve reconhecer a nulidade do negócio jurídico celebrado, nos termos do arts. 166, inc. II, 182 e 475, todos do Código Civil, impondo-se, em consequência, a rescisão do ajuste com o retorno das partes ao estado em que se achavam antes do negócio anulado.
5. Recurso parcialmente provido, sem modificação do resultado.